Tribunal: TJSP
Processo: 1502530-41.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Roubo simples – Absolvição imprópria – Internação – Pretendida a desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Violência empregada pelo acusado contra a vítima bem demonstrada – Pleito de abrandamento da medida de segurança para tratamento ambulatorial – Inviável – Pena de reclusão para o fato previsto para o crime – Laudo médico que recomendou expressamente a internação –

Ementa:
Roubo simples – Absolvição imprópria – Internação – Pretendida a desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Violência empregada pelo acusado contra a vítima bem demonstrada – Pleito de abrandamento da medida de segurança para tratamento ambulatorial – Inviável – Pena de reclusão para o fato previsto para o crime – Laudo médico que recomendou expressamente a internação – Medida de segurança mantida – Prazo para reavaliação de 1 ano bem aplicado - Detração a ser analisado pelo juízo da execução – Recurso improvido.